Tribunal: TJMT
Processo: 1057540-03.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057540-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANGELA MARLENE LUNARDI ZENI - CPF: 623.205.800-34 (RECORRENTE), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRIDO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E
DO
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RECUSA DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO.
CURSO DE ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO PELA CONSUMIDORA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípi
o
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).No
presente

caso
, o
Re
curso

Inominado

interposto

satisfez
o
Princípio
da
Dialeticidade
,
visto
que
impugnou
a
fundamentação

apresentada

na

sentença
(
conclusão
de
curso
do
ensino

médio
).

2.
Falha

na

prestação
de
serviço
.
Nas

relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
de
ver
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(art. 22 do CDC).
Nesse

sentido
: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 10285
59-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024.
Caso

não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
No
ca
so
dos autos,
em
que
pese
a
parte

reclamante

alegar
a
existência
de
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
,
consistente

na

não

entrega do certificado de conclusão de curso do ensino
, sob o
argumento
de que
cursou

todas
as
matérias

necessárias
, n
ota-se que
não

foi

comprovado
pela
consumidora
que, de
fato
,
concluiu

todas
as
disciplinas

necessárias
para a
obtenção
do
respectivo

certificado
.
É
possível

aferir
do
histórico
escolar
anexado

ao
ID /PJe2;
fls
.

6/7,
aliás
, que
houve
o
abandono
de
curso
da
reclamante
, o que
justifica
a
sua

não

conclusão
a
contento
.

3.
Quanto

ao

ponto
, o
juízo
de
origem

destacou

corretamente
que
a

autora
"
não

logrou

êxito

em

demonstrar
o
fato

constitutivo
de
seu

direito
,
uma

vez
que
não

foram

juntados

aos
autos
qualquer

prova
da
realização
de 16 (
dezesseis
)
matérias
do
curso

como

aportada
no id n. 170103078,
já
que as
telas

apresentada

na

inicial

não

condiz
com
os

nomes

da
matérias
que
não

foram

cursadas
".
Ademais
,
destaca
-se que a simples
juntada
de imagens
evidenciando

suas

notas

em

avaliações

realizadas
(ID 259036155/PJe2)
não
é
suficiente
para
comprovar
que,
efetivamente
,
cursou

todas
as
matérias

previstas

na
grade curricular para
concluir
o
curso
. Vale
ressaltar

também que quando da solicitação do certificado de conclusão
,

foi

expressamente

informado

por

prepostos
da
parte

reclamada
que
ainda

existiam

disciplinas

pendentes
de
serem

cursadas
pela
reclamante
(ID 259036155/PJe2; fl. 19).
Dessa
forma,
correta
a
conclusão
de que a
reclamante

não

cumpriu
com
seu

ônus

probatório
,
valendo

salientar
que "
a
mera

alegação

sem

amparo
no
substrato

fático-probatório
dos autos
não
se
mostra

suficiente
para
fundamentar
a
procedência
da
lide
".
Portanto
,
deve

ser

mantida

em

seus

termos
a
sentença

recorrida
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 800
,00
(
oitocentos

reais
), pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdã
o
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1057540-03.2023.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ROSANGELA MARLENE LUNARDI ZENI

Recorrido
:
MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ROSANGELA
MARLENE LUNARDI ZENI
ajuizou

reclamação

em

face
de MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
1. RELATÓRIO.
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38, caput,
da Lei
nº
9.099/95. 2. FUNDA
MENTO.
DECIDO.
2.1.
Questões

Prévias
. 2.1.1.
Gratuidade
de
Justiça
.
Indefiro
,
nesse

momento
, o
pedido
de
gratuidade

formulado
pela
parte

Reclamante
,
pois
o
acesso

ao

Juizado
Especial,
em

primeiro

grau
de
jurisdição
,
independe
do
pagamento
de
custas
e/
ou

de
spesas

processuais
,
nos

termos
do art.
54 e 55, da Lei n° 9099/95.
2.2.
Julgamento

Antecipado

do

Mérito
. O
processo
,
deste

modo
,
está

pronto
e
suficientemente

instruído
,
prescindindo
-se de
outras

provas
para o
julgamento
.
Diante

disso
,
julgo
-o
antecipadame
nte
, com
fundamento

nos

princípios
da
celeridade
e da
economia
processual,
bem

como
no
artigo
355,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.
2.3.
Questões

Preliminares
e de
Mérito
.

Cuida
-se de
Ação
De
Obrigação
de Fazer c/c
Indenização

Por

Dano
Moral
proposta

por

Rosangela
Marlene
Lunardi

Zeni

em

desfavor
de
Mantenedora

Educacional

Pelegrino
Cipriani LTDA.

A
Reclamante

alega
que
contratou

os

serviços
da
Reclamada
para
concluir
o
ensino
fundamental e
médio
,
realizados

por

meio
de
módulos
/
etapas
.

Após

finalizar

o
curso
,
solicitou

a

emissão
do diploma,
momento

em
que
foi

informada
da
pendência
de
matérias
a
serem

cursadas
.
A
Reclamante

contestou
,
alegando
que
participou
de
todas
as
aulas
, mas,
ainda

assim
, o diploma
não

lhe

foi

entregue
.
A
Reclamada
,
por

sua

vez
,
apresentou

registros
de
sistema
que
indicam
que a
Reclamante

não

concluiu

diversas

matérias
,
constando

como

abandono
do
curso
.
Segundo a
Reclamada
, a
Reclamante

completou

alguns

módulos
e,
por

isso
,
avançou
da 1ª para a 2ª
fase
, mas
ainda

faltaria
a 3ª
fas
e
para a
conclusão
total dos
estudos
.

Pois

bem
.
Com
efeito
, as
decisões

judiciais

devem

fundamentar
-se
nos

elementos

probatórios

contidos

nos
autos,
não
se
contentando
com
meras

alegações
e
indícios
. No
caso

em

análise
, a
prova
(
ou

a

ausência

dela
)
favorec
e
a
Reclamada
.
Constitui

regra
de
direito
processual que
incumbe

ao

autor
o
ônus
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu
compete
provar
o
fato

impeditivo
,
modificativo
e
extintivo
do
direito
do
autor
(CPC art. 333),
conforme

leciona
o insigne
processu
alista
MOACYR AMARAL SANTOS: "
Incumbe

provar

àquele
que
propõe

em

juízo
,
aquele
que
afirma

uma

situação

jurídica

como

fundamento
da
ação
,
não
a
quem

nega

tal

situação

jurídica
" (
Comentários

ao

Código
de
Processo
Civil, vol. IV,
Forense
, p. 23).
Assim
,
ao

j
uiz

cabe
,
quando
da
prolação
da
sentença
,
proferir

julgamento

contrário

àquele
que
tinha
o
ônus
da
prova
e dele
não
se
desincumbiu
.
O
sistema

não

determina

quem

deve

fazer
a
prova
,
mas
sim
quem
assume o
risco

caso

não
se
produza
. Com
efeito
, o
ônus
da
prov
a

incumbe

ao

autor
,
quanto

ao

fato

constitutivo
do
seu

direito
, e
ao

réu
,
quanto
à
existência
de
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
do
autor
,
consoante

teor
do
artigo
333,
incisos
I e II, do CPC.
Analisando

detidamente
o
processo
,
verifi
ca
-se que
o

Reclamante

não

logrou

êxito

em

demonstrar
o
fato

constitutivo
de
seu

direito
,
uma

vez
que
não

foram

juntados

aos
autos
qualquer

prova
da
realização
de 16 (
dezesseis
)
matérias
do
curso

como

aportada
no id n. 170103078,
já
que as
telas

apresentad
a

na

inicial

não

condiz
com
os

nomes
da
matérias
que
não

foram

cursadas
. Manda a lei processual que
o

demandante
prove
os

fatos

constitutivos
da
pretensão
de
direito
material, sob
pena
de
derrota
. A
doutrina
do
ônus
da
prova

repousa
no
princípio
de que,
vi
sando
à
sua

vitória

na
causa,
cabe
à
parte

autora
o
encargo
de
produzir

provas

capazes
de
formar
,
em

seu
favor, a
convicção
do
juiz
. No
caso

concreto
,
não
se
desincumbiu
a
contento

o
a
Reclamante
,
desse

encargo
,
pois
a
mera

alegação

sem

amparo
no
substrato

fático-probatório
dos autos
não
se
mostra

suficiente
para
fundamentar
a
procedência
da
lide
.
Cumpria

ao

Reclamante
,
ao

alegar

a

existência

proposta

enganosa
de
consorcio
,
em

obediência

ao
que
determina
o
artigo
373,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil,
a
demonstração

inequívoca

nesse

sentido
,
ônus
do
qual

não
se
desincumbiu
a
contento
. Para o
processo
, a
prova
,
como

ensinava
o
doutrinador

João
Monteiro,
não
é
somente
um
fato
processual, ‘‘mas
ainda

uma

indução

lógica
, é um
meio
com que se
estabelece

a

ex
istência

positiva

ou

negativa
do
fato

probando
, e é a
própria

certeza

dessa

existência
’.” As
provas
, para
Arruda

Alvim
,
consistem
: “
naqueles

meios
,
definidos

pelo

Direito

ou

contidos

por

compreensão

num

sistema

jurídico
(v.
arts
. 332 e 366),
como

idôneos
a

convencer
(
prova

como
‘
resultado
’) o
juiz
da
ocorrência
de
determinados

fatos
,
isto
é, da
verdade
de
determinados

fatos
,
os

quais

vieram

ao

processo

em

decorrência
de
atividade
,
principalmente
dos
litigantes
(
prova

como
‘
atividade
’).”
Assim
,
temos

como

cl
aro
que a
prova

consiste
no
meio

idôneo

destinado
a
convencer
o
julgador
(
destinatário
da
prova
) da
veracidade
da
alegação

feita
no
processo
, o que
não

ocorreu

nesta

demanda
.
Por

fim
,
registro
que
os

princípios
da
simplicidade
/
informalidade
que
norteiam

os

Juizados

Especiais
,
não

eximem
a
parte
de
provar

os

fatos

constitutivos
do
seu

direito
. 3. DISPOSITIVO Ante o
exposto
,
opino
pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos
da exordial,
declarando

extinto
o
feito
com
resolução
do
mérito
, com
fundamento
no
artigo
487,
inci
so
I, do
Código
de
Processo
Civil.
Sem

custas

processuais
e
honorários

advocatícios

nesta

fase
(art. 54 e art. 55 da lei
nº
9.099/95).
Submeto

este

projeto
de
sentença

ao

Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial
Cível
para
apreciação
e posterior
homologação
,
nos

termos
do art.
40 da Lei 9.099/95.

Homologada
,
intimem
-se as
partes

por

seus

patronos
.
Claire A.
Maciel
Silva
Juíza

Leiga

Homologo

por

sentença
para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Lei
ga

desta

comarca
,
na
forma do art.
40 da Lei 9.099/95.

Com o
trânsito

em

julgado
,
arquive
-se com as
baixas
de
estilo
.

Publique
-se.
Intimem
-se.
Às

providências
.
Wagner Plaza Machado Junior Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

recl
amante
.

Em

resumo
,
sustentou
que: a)
ficou

comprovada
a
relação

contratual
entre as
partes
,
bem

como
a
devida

adimplência
da
parte

reclamante

em

relação

ao

pagamento
das
mensalidades
; b)
cursou

integralmente
as
matérias

necessárias
para a
conclusão
do
curs
o
de
ensino

médio
; e c)
inexiste

qualquer

tipo
de
pendência
da
consumidora
com a
instituição
de
ensino

reclamada
que
justificasse
a
não

entrega
do
certificado
de
conclusão
de
curso
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inici
al
.

Nas

contrarrazões
, a
parte

reclamada

arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
demais
,
contrapôs
as
razões

recursais

requerendo
o
não

provimento
do
recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025